Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-80.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000006-80.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOFRAN FREJAT, MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA, JOSELITA VIANA E SILVA, LUCIMAR GONCALVES FEITOSA, WILSON JURANDIR DE SOUZA LOPES, HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS, JOSE RIBEIRO GUEDES, SINIMAR LUIZ DA COSTA, JOAO OLIMPIO DA COSTA, AMARILDO JAIME OLIVEIRA, LAURINDO DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em face do pagamento, dê-se baixa do nome dos credores JOFRAN FREJAT, MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA, JOSELITA VIANA E SILVA, LUCIMAR GONCALVES FEITOSA, WILSON JURANDIR DE SOUZA LOPES, HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS, SINIMAR LUIZ DA COSTA e LAURINDO DE SOUZA do sistema PJe. 2. Cadastrem-se os números dos CPFs dos credores JOSE RIBEIRO GUEDES, JOAO OLIMPIO DA COSTA e AMARILDO JAIME OLIVEIRA, indicados no ID 8229424 - Pág. 72. 3. Intimem-se os credores JOSE RIBEIRO GUEDES, JOAO OLIMPIO DA COSTA e AMARILDO JAIME OLIVEIRA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem requerimento de levantamento dos seus créditos neste precatório, inclusive por meio de transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas no link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Por outro lado, comprovado o falecimento de algum desses credores, intimem-se seus sucessores para, no prazo de 30 (trinta) dias, solicitarem expedição de certidão para fins de inventário nesta Coordenadoria de Precatórios, a fim instruir a (sobre)partilha do crédito do credor falecido e, posteriormente, apresentar habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios